Tribunal: TJSP
Processo: 3005676-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Decisão agravada que acolheu em parte exceção de pré-executividade para o fim de reduzir a multa punitiva para 100% do valor do tributo – Decisão que se encontra em harmonia com o entendimento atual da Corte Suprema – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005676-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada METAL PONT S LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005676-77.2020.8.26.0000 - Matão - VOTO No 2/7
VOTO No 29.501/20
AGRAVO No 3005676-77.2020.8.26.0000
COMARCA: MATÃO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: METAL PONT S LTDA
Ementa: Agravo de Instrumento Execução fiscal Exceção de
pré-executividade
Decisão agravada que acolheu em parte
exceção de pré-executividade para o fim de reduzir a multa
punitiva para 100% do valor do tributo Decisão que se encontra
em harmonia com o entendimento atual da Corte Suprema

Desprovimento do recurso.

I Trata-se de agravo de instrumento tirado em execução fiscal,
inconformada a Fazenda do Estado, ora agravante, com a r. decisão de primeiro
grau que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para o fim de reduzir
a multa punitiva para 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido.
Sustenta a agravante, resumidamente: o não cabimento da exceção
de pré-executividade; a legalidade da multa fixada, uma vez tratar-se de multa
isolada, em razão de descumprimento de obrigação acessórias.
Denegado efeito suspensivo ao recurso, foram dispensadas
informações do juízo de origem e intimação para resposta.
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
De início, tem-se pelo cabimento da exceção de pré-executividade
para a discussão a respeito da multa punitiva, considerada confiscatória, por
envolver, na realidade, matéria apenas de direito.
Segundo já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“1. O critério definidor das matérias que podem ser alegadas em objeção de pré-
executividade é o fato de ser desnecessária a dilação probatória, afastando-se a
distinção fincada, exclusivamente, na possibilidade de conhecimento de ofício
pelo juiz. 2. Passou-se a admitir essa forma excepcional de defesa para acolher

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005676-77.2020.8.26.0000 - Matão - VOTO No 3/7
exceções materiais, extintivas ou modificativas do direito do exequente, desde
que comprovadas de plano e desnecessária a produção de outras provas além
daquelas constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção. 3. A exclusão
da multa fiscal é matéria exclusivamente de direito que, por conseguinte,
independe de dilação probatória e autoriza sua alegação pelo instrumento
processual da exceção de pré-executividade. 4. Recurso especial provido”
(REsp 769768/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJe 17.10.2005).
No mais, cumpre observar que a vedação ao confisco abrange não
apenas o crédito principal, mas também as obrigações acessórias, tais como as
multas.
Isto porque, embora o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal
determine que é vedado aos entes federativos “utilizar tributo com efeito de
confisco”, o artigo 133, caput e §1o, do Código Tributário Nacional confere às
multas o mesmo tratamento tributário conferido aos tributos, sendo ambos objeto
da obrigação tributária, razão pela qual a vedação ao confisco é também
aplicável às as multas.
Este é o entendimento consolidado do C. Supremo Tribunal
Federal, conforme julgamentos do AI-AgR 482.281, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski; RE 833.106 AgR/GO, Relator Min. Marco Aurélio; RE 657.372
AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 730.128, Relator Ministro
Celso de Mello; AI 769.089, Relatora Ministra Rosa Weber
Sobre as multas punitivas, o Colendo Supremo Tribunal Federal
assentou entendimento que o caráter abusivo da sanção ocorre apenas nas
hipóteses em que arbitrada em valor superior a 100% da obrigação principal.
Neste sentido:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO
PERCENTUAL
DE
40%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005676-77.2020.8.26.0000 - Matão - VOTO No 4/7
Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões,
serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100%
(ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
DJ de 24TC-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO,
Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2. Assim, não possui caráter
confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação
pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (RE 400927 AgR/MS, Rel. Min.
Teori Zavascki, j. 04.06.2013);
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR
DE
100%
DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações
nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para
coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas
circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da
sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais
relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas
arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica
às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%.
Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a
multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega
provimento” (ARE 836828 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
16.12.2014).
Destaca-se, ainda, que o mesmo Tribunal possui entendimento
autorizando o Poder Judiciário a reduzir multas, caso as entenda excessivas e
desproporcionais.
Sobre o tema, merece destaque trecho do voto do Ministro Roberto
Barroso no AI 727.872AgR/RS, julgado em 28.04.2015, que expressamente
admite a atuação judicial para redução de multa tributária confiscatória, fixando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005676-77.2020.8.26.0000 - Matão - VOTO No 5/7
novo percentual:
“7. A jurisprudência desta Corte que proclama a possibilidade de se rever
multas excessivas no âmbito do direito tributário, à luz da vedação aos
efeitos confiscatórios, é antiga. Confiram-se, como exemplo, o RE 57.904,
Rel. Min. Evandro Lins e Silva; RE 60.964 e RE 78.291, Rel. Min. Aliomar
Baleeiro; RE 91.707, Rel. Min. Moreira Alves. Neste último precedente, o
relator afirmou expressamente que “o STF tem admitido a redução de
multa moratória imposta com base em lei”.
8. Após a análise da memória jurisprudencial sobre o tema em questão,
chamou-me a atenção, em especial, o RE 82.510, Rel. Min. Leitão de Abreu,
no qual foi admitida a redução da multa em razão de não haver
comprovação de prejuízo para os cofres públicos e porque não ficara
comprovado o dolo do contribuinte.
(...)
12. Com base nas considerações expostas, constato que o fato de o
princípio do não confisco ter um conteúdo aberto permite que se proceda a
uma dosimetria quanto a sua incidência em correlação com as diversas
espécies de multa. As multas moratórias possuem como aspecto pedagógico
o desestímulo ao atraso. As multas punitivas, por sua vez, revelam um
caráter mais gravoso, mostrando-se como verdadeiras reprimendas. Não é
razoável punir em igual medida o desestímulo e a reprimenda.
13. Aproveitando o conteúdo axiológico do postulado, é possível
reconhecer a possibilidade da garantia revelar uma faceta mais ou menos
gravosa conforme o caráter pedagógico da sanção. Em outras palavras:
reconhecido que a vedação ao caráter confiscatório é uma cláusula aberta,
pode ela ser aplicada de forma mais ou menos incisiva conforme a natureza
da multa e, no âmbito do direito sancionador, deve ser tolerada a punição
maior quando houver dolo. A doutrina especializada tem defendido esta
ponderação: (...).
19. Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o
delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias
constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental
para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular
uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-
me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de
obrigação principal. Com base em tais razões, entendo pertinente adotar
como limites os montantes de 20% para multa moratória e 100% para
multas punitivas.
20. Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental para que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005676-77.2020.8.26.0000 - Matão - VOTO No 6/7
reduzida a multa moratória de 30% para 20%. Fica mantida a condenação
em custas e honorários fixadas na origem”.
A decisão proferida no ARE 836.828 AgR/RS adotou o mesmo
entendimento:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR
DE
100%
DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações
nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para
coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas
circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da
sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais
relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas
arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica
às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%.
Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a
multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega
provimento” (ARE 836828 AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, j. 16/12/2014).
No mesmo sentido são as decisões proferidas no RE 833.106
AgR/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11/12/2014; RE 591.969/MG, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJe 05/03/2009 e no RE 596.008/SC, Rel. Min. Eros Grau.
No caso em comento, observa-se que a Fazenda do Estado aplicou
em desfavor da autora multa punitiva, com fundamento no artigo 85, inciso II,
alínea “c”, da Lei no 6.374/1989, que versa sobre obrigações acessórias e
determina a fixação de multa punitiva em 35% sobre o valor da operação.
Assim, tendo em vista o entendimento das Cortes Superiores a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005676-77.2020.8.26.0000 - Matão - VOTO No 7/7
respeito da matéria, tem-se que era mesmo o caso de reduzir a multa aplicada,
com vistas a afastar o seu efeito confiscatório, nos termos em que determinado
pelo Juízo de primeiro grau.
Assim sendo, em que pese a alegação da agravante sobre a
existência de Temas a respeito da matéria (863 e 487), tem-se merece mantida a
r. decisão de primeiro grau, porquanto em harmonia com atual posicionamento
da Suprema Corte.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator